Tribunal: CARF
Processo: 10425.001714/2006-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-11-10

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10425.001714/2006-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.358 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
CALIFÓRNIA VEÍCULOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
DEPÓSITO BANCÁRIOS NÃO COMPROVADOS. TRIBUTAÇÃO. ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
O art. 42 da Lei 9.430, de 1996, não amplia o fato gerador do tributo apenas
permite a tributação quando o contribuinte, intimado, não comprove a origem
de seus rendimentos; bem como não ofende o sigilo bancário, assunto já
pacificado no Supremo Tribunal Federal. Pensar de forma diversa seria
contrariar o sistema tributário nacional, em violação aos princípios da
igualdade e isonomia, vez que bastaria ao contribuinte alegar que os depósitos
efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do
ônus de comprovar a veracidade de sua declaração.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
(MPF).
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento (Súmula CARF no 171)
CSLL, COFINS E PIS - REFLEXOS
O valor apurado como omissão de receita deve ser considerado como base de
cálculo para lançamento da CSLL, Pis e Cofins em razão de se tratar de
exigências reflexas que têm por base os mesmos fatos e elementos de prova
que ensejaram o lançamento do IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10425.001714/2006-00
Fl. 2828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.358 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.001714/2006-00

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (Suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de autos de infração para cobrança de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Contribuição para o Pis/Pasep, referentes aos
anos-calendário 2001 a 2004, no montante total de R$799.400,59, incluídos principal, juros de
mora e multa de ofício de 75%.
2.
A fiscalização apurou as seguintes infrações:
i) omissão de receitas da atividade de intermediação, seja sob a forma de comissões ou ganhos na
venda de veículos usados e locação à administração pública;
ii) depósitos bancários não contabilizados em que o contribuinte não comprovou mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações;
iii) aplicação incorreta do coeficiente de presunção do lucro de 8% sobre a diferença entre o
valor de venda e o custo de aquisição de veículos automotores, quando o correto seria 32%.
3.
Por relacionar-se aos mesmos elementos de prova referentes ao IRPJ, houve o
lançamento reflexo de CSLL, Cofins, Pis.
4.

Em impugnação a recorrente alegou, em síntese, vencimento do prazo do MPF;
que os valores depositados em contas bancárias decorriam de sua atividade e apresentou
documentos; não incidência de Pis/Cofins sobre a venda de veículos novos;
inconstitucionalidade da utilização de extratos bancários para apuração do IRPJ; isenção de
R$80.000,00 prevista no art. 42, da Lei no 9.430, de 1996; caráter confiscatório da multa de
75%.
5.

A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA-IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
OMISSÃO DE RECEITAS. ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS
E LOCAÇÃO. TRIBUTAÇÃO.
Verificada omissão de receitas decorrente do desempenho de atividades próprias do
contribuinte, o montante será computado para determinação da base de cálculo do
imposto devido e do adicional.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à
instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não
Fl. 2829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.358 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.001714/2006-00

comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações, caracterizam-se como omissão de receitas.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL. PIS. COFINS.
O decidido no lançamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ é aplicável aos
procedimentos reflexos, em face da relação de causa e efeito entre eles existente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004.
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. UTILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Permite-se o exame, por parte dos agentes fiscais, de documentos e registros de
instituições financeiras em procedimento fiscal em curso (Lei Complementar n.
105/2001).
TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO FISCAL. ESPONTANEIDADE.
Com o início da ação fiscal exclui-se a espontaneidade do sujeito passivo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
PROVAS. APRESENTAÇÃO. MOMENTO. IMPUGNAÇÃO.
A impugnação deve estar instruída com todos os documentos e provas que o sujeito
passivo possuir.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
-
MPF.
LANÇAMENTO.
REGULARIDADE.
É de ser rejeitada a preliminar de nulidade do lançamento, baseada em supostas
impropriedades no Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, haja vista ser este um
elemento de controle da Administração Tributária, sem força para afastar as
competências legais atribuídas às autoridades fiscais para a lavratura de auto de
infração.
Lançamento Procedente
6.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 12/04/2010, a recorrente
interpôs recurso voluntário em 12/05/2010 e aduz, em resumo, as alegações a seguir (e-fls. 1321
e seg.).
Preliminar de nulidade
i) nulidade do procedimento fiscal devido ao vencimento do prazo do Mandado de Procedimento
Fiscal (MPF);
Mérito
ii) informa que os valores movimentados em suas contas bancárias possuem três origens: a)
entradas (parcela inicial do pagamento) pagas pelos clientes; b) valor do financiamento
contratado pelo cliente; e c) comissão paga pela instituição financeira; ao final aduz que a
fiscalização não excluiu da tributação os valores referentes às entradas;
iii) não incidência de Pis e Cofins sobre a venda de veículos novos em face do regime de
substituição tributária previsto no art.44 da MP no 1.991-18/2000;
iv) inconstitucionalidade do uso de extratos bancários na apuração do IRPJ;
v) exclusão dos depósitos bancários inferiores a R$12.000,00;
Fl. 2830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.358 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.001714/2006-00

vi) caráter confiscatório da multa de 75%;
vii) por fim, requer o provimento do recurso.
7.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Relator , Relator.
8.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
9.
Cinge-se a controvérsia a omissão de receita decorrente de depósitos bancários de
origem não comprovada. As demais infrações apuradas não foram objeto de recurso voluntário.
10.
Analiso a preliminar de nulidade.
Preliminar de nulidade - MPF
11.
Defende a recorrente que o auto de infração foi lavrado quando não mais vigorava
o MPF e que não teria sido avisada de sua prorrogação.
12.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é instrumento de controle
administrativo da fiscalização e não outorga ou suprime a competência legal do Auditor Fiscal da
Receita Federal para fiscalizar tributos federais e realizar o lançamento quando devido. Portanto,
o procedimento fiscal regularmente instaurado e o lançamento realizado pela autoridade
administrativa competente, nos termos do art. 142 do CTN, garantindo-se à recorrente o pleno
exercício do direito de defesa, afastam qualquer alegação de nulidade relacionada à emissão ou
alteração do MPF.
13.
Nessa esteira a Súmula Carf 171, dispõe que eventuais irregularidades no MPF
não acarretam a nulidade do lançamento.
Súmula CARF no 171: Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF
não acarreta a nulidade do lançamento.
Acórdãos
Precedentes:
9101-004.676,
9202-008.028,
9303-009.609,
1201-
003.397,1301-004.043, 1302-004.407, 1401-003.974, 1402-003.702, 2201-006.455,
2202-005.050, 2401-007.673, 2402-008.269, 3201-006.663, 3301-005.617, 3302-
006.583, 3401-006.575 e 3402-007.198.
14.

Ademais, no âmbito do processo administrativo tributário prevalece o
entendimento de que não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). Nessa linha,
conforme salienta Leandro Paulsen, a nulidade não decorre especificamente do descumprimento
de requisito formal, mas sim do efeito comprometedor do direito de defesa assegurado ao
contribuinte pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal. Afinal, continua o autor, as formalidades
não são um fim em si mesmas, mas instrumentos que asseguram o exercício da ampla defesa.
Fl. 2831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.358 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.001714/2006-00

Nesse contexto, a “declaração de nulidade, portanto, é excepcional, só tendo lugar quando o
processo não tenha tido aptidão para atingir os seus fins sem ofensa aos direitos do
contribuinte”.1
15.
Nestes termos, em razão não restar caracterizada nenhuma ofensa aos direitos da
recorrente não há falar-se em nulidade do auto de infração.
Mérito
Inconstitucionalidade da utilização dos extratos bancários na apuração de IRPJ e patamar
confiscatório da multa de 75%.
16.
A Recorrente alega inconstitucionalidade do uso de extratos bancários na
apuração do IRPJ ante o direito fundamental à intimidade e à inviolabilidade de dados, bem
como imposição de multa de ofício (75%) em patamar confiscatório, em ofensa ao art. l50, IV, da
CF/88, que veda o confisco.
17.

No tocante à violação de questões constitucionais, cumpre esclarecer que, nos
termos do art. 26-A do Decreto 70.235, de 1972, “no âmbito do processo administrativo fiscal,
fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”. Tal posicionamento
está em conformidade com a Súmula Carf no 2, que caminha na mesma trilha:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568,
de 18/03/2004 Acórdão no 105- 14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de
14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de
05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de
06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de
17/05/2005.
18.
Quanto ao sigilo bancário, cumpre esclarecer que o Supremo Tribunal Federal
(STF), nos autos do Recurso Extraordinário (RE) no 601.314, de 24.02.2016, considerou
constitucional o artigo 6o da Lei Complementar (LC) no 105, de 2001, e, na mesma sessão de
julgamento, nos autos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI’s) no 2.390, 2.386, 2.397
e 2.8592, também considerou constitucionais os artigos 5o e 6o da LC 105, de 2001, e os
respectivos Decreto 4.489, de 2001, e 3.724, de 2001.
19.

Ao garantir o acesso da administração tributária aos dados bancários dos
contribuintes sem necessidade de autorização judicial, o STF assentou a legitimidade da
utilização de um eficiente instrumento de detecção de indícios de irregularidades fiscais. É dizer,
o sigilo bancário, instituto de proteção à intimidade e/ou privacidade, continua e deve existir,
exceto perante o Fisco. Nesse contexto, os dados bancários transferidos para o Fisco ficam sob a

1 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 9a ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 475
2 O julgamento das ADI’s 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859 constam do mesmo acórdão.
Fl. 2832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.358 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.001714/2006-00

dupla proteção dos sigilos bancário e fiscal3.
20.

Tendo em vista que foram observados todos os requisitos formais para obtenção
dos dados bancários da recorrente durante o procedimento fiscal, conforme consta dos autos,
correto lançamento de oficio com base nos dados bancários obtidos pelo Fisco.
Depósitos bancários de origem não comprovada – omissão de receitas
21.
Para melhor entendimento dos fatos, vejamos o apurado pela fiscalização.
22.
Mediante análise dos extratos bancários da recorrente - parte apresentada pela
recorrente e parte via Requisição de Movimentação Financeira (RMF) - a fiscalização apurou
valores que, intimada, a recorrente não comprovou mediante documentação hábil e idônea a
origem dos recursos.
23.
A seguir a narrativa dos fatos no auto de infração:
002 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Valor referente a depósitos e investimentos, realizados em instituições financeiras, em
que o contribuinte não comprovou mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações, conforme:
a) Extrato totalizados por mês e extrato de estornos.
b) demonstrativo da base de cálculo a partir de extratos bancários. Tratando-se de
pessoa jurídica, foram mantidos os créditos bancários com devolução de cheques, pois
não há demonstração de que foi desfeito o negocio jurídico. Os créditos estornados
pelo banco por lançamento a débito deixaram de compor a base de cálculo. (Grifo
nosso)
24.
A recorrente aduz que os valores movimentados em suas contas bancárias
possuem três origens:
a) entradas (parcela inicial do pagamento) pagas pelos clientes, as quais são repassadas as
concessionárias autorizadas;
b) valor do financiamento contratado pelo cliente com a instituição financeira, o qual também é
repassado à revendedora autorizada como parte do pagamento do automóvel;
c) comissão paga pela instituição financeira pela intermediação do contrato de financiamento.
25.
Defende que “os únicos valores que efetivamente representam receitas são as
comissões, já que os demais - entradas e financiamentos - são integralmente repassados aos
proprietários dos automóveis vendidos”. Registra que a fiscalização excluiu da tributação
somente os valores referentes a financiamentos e tributou as entradas.

3 FREITAS JÚNIOR, Efigênio de. O Entendimento do STF pela constitucionalidade do acesso do Fisco aos dados
bancários dos contribuintes e o peso dos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. In: MURICI, Gustavo
Fl. 2833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.358 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.001714/2006-00

26.
Assenta que “tendo sido demonstrada a origem dos recursos movimentados nas
contas bancárias e a natureza de cada um desses recursos, tem-se que a presunção de que todos
esses valores constituem receita resta ilidida, razão pela qual a decisão proferida pela 3” Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife e, consequentemente, o próprio auto
de infração, não merece subsistir”.
27.
Observa que da interpretação harmônica do art. 42, §3o da Lei no 9.430, de 1996,
com o princípio da isonomia conclui-se que estão isentos os depósitos até R$80.000,00, ainda
que no ano calendário o valor total tenha sido superior a essa quantia.
28.
Sem razão a recorrente. Explico.
29.
O lançamento fundamentou-se no art. 42 da Lei 9.430, de 1996, cujo dispositivo
estabelece que os valores creditados em contas bancárias em relação aos quais a pessoa jurídica
titular regularmente intimada não comprova, mediante documentação hábil e idônea e de forma
individualizada, a origem dos recursos utilizados nessas operações, estão sujeitos a lançamento
de ofício, mediante omissão de receita. Trata-se de presunção de omissão de receita. Veja-se:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. [...]
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), [R$ 12.000,00 (doze mil reais)]
desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$
12.000,00 (doze mil reais) [R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)]. (Vide Medida Provisória
no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Grifo nosso)
30.
Presunção é meio indireto de prova resultante de um processo lógico mediante o
qual do fato conhecido, cuja existência é certa, infere-se o fato desconhecido ou duvidoso, cuja
existência considera-se provável4. As presunções legais podem ser absolutas – jure et jure – ,
quando não admitem prova em contrário, ou relativas – juris tantum – quando admitem prova em
contrário.

Lanna; CARDOSO, Oscar Valente; RODRIGUES, Raphael Silva (Coord.). Estudos de direito processual e
tributário em homenagem ao Ministro Teori Zavascki. Belo Horizonte: Editora D'Plácido, 2018. p. 388.
4 CARVALHO, Paulo de Barros. A prova no procedimento administrativo tributário. Revista Dialética de Direito
Tributário no 34, São Paulo: Dialética, 1998. p. 109. BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário.
2a ed. São Paulo: Saraiva, 1972, p. 508.
Fl. 2834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.358 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.001714/2006-00

31.
A presunção legal relativa, caso dos autos, pode ser elidida pela parte cuja
presunção milita contra mediante apresentação de elementos probatórios. Maria Rita Ferragut5
aponta as seguintes características da presunção legal relativa:
As presunções legais relativas caracterizam-se, basicamente: por (a) estarem sempre
contidas numa proposição geral e abstrata; (b) poderem também ser uma proposição
individual e concreta quando do ato de aplicação do direito; (c) serem meios indiretos
de prova; (d) serem compostas por um fato indiciário que implique juridicamente
a existência de um outro fato, indiciado; (e) contemplarem uma probabilidade de
ocorrência do evento descrito no fato; (f) poderem prever a riqueza da base calculada,
quando utilizadas com fundamento no princípio da praticabilidade, e não em
decorrência de ilícitos praticados pelo contribuinte; (g) dispensarem o sujeito que tem
a presunção a seu favor do dever de provar a ocorrência do evento descrito no fato
indiciado, mas não de provar o fato indiciário e (h) admitirem prova a favor de
outros indícios, e em contrário ao fato indiciário, à relação de implicação e ao fato
indiciado. (Grifo nosso)
32.
Dentre as características acima verifica-se que a presunção legal relativa, meio
indireto de prova, é composta do fato indiciário – valores creditados em contas bancárias – que
implica juridicamente a existência de outro fato, o fato indiciado – omissão de receita. Com
efeito, o sujeito que tem a presunção a seu favor – autoridade fiscal – está dispensado do dever
de provar a ocorrência do evento descrito no fato indiciado, mas não de provar o fato indiciário.
33.
Por se tratar de presunção relativa, admite-se prova em contrário tanto do fato
indiciário quanto do fato indiciado, ônus que o contribuinte não se desincumbiu.
34.
Pois bem. A comprovação da origem deve ser feita mediante documentação hábil
e idônea, é dizer, o contribuinte deve apresentar documentos que demonstrem o rastro, de onde
surgiu, qual operação, negócio que deu origem ao depósito. Não basta alegar, é preciso
apresentar documentos.
35.
A recorrente limitou-se a explicar que os valores depositados em suas contas
referem-se, como visto acima, a entradas, financiamentos e comissões. Quanto aos valores
referentes à rubrica entradas, matéria questionada, não apresentou documentação comprobatória
com vistas a elidir a tributação. Prevalece na espécie a máxima: alegar e não provar é quase não
alegar.
36.
Quanto ao pleito referente à isenção dos depósitos até R$80.000,00, a matéria não
demanda maiores discussões, porquanto a legislação dispõe que se trata de dispositivo aplicado
somente às pessoas físicas e não pessoas jurídicas. Portanto, sem razão a recorrente.
Não incidência de Pis e Cofins sobre venda de veículos novos - substituição tributária
37.
No caso em análise a fiscalização apurou omissão de receita da atividade de
intermediação, seja sob a forma de comissões ou ganhos na venda de veículos usados e locação

5 FERRAGUT, Maria Rita. Presunções: meio de prova do fato gerador? In: FERRAGUT, Maria Rita; NEDER,
Marcus Vinícius; SANTI, Eurico Diniz de. (Coords.). A prova no processo tributário. São Paulo: Dialética, 2010. p.
116.
Fl. 2835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.358 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.001714/2006-00

à administração pública (e-fls. 990) - matéria não questionada no recurso voluntário - e
presunção de omissão de receitas decorrente de depósitos bancários não contabilizados cuja
origem não fora comprovada, conforme visto acima.
38.
A recorrente alega que parte dos valores movimentados em suas contas bancárias
são derivados de vendas de veículos novos. Esses valores, ainda que fossem caracterizados como
receita, não poderiam servir de suporte material para incidência de Pis e Cofins, haja vista que o
recolhimento dessas exações ocorre em momento anterior e único, devido ao regime de
substituição tributária previsto no art.44 da MP no 1.991-18/2000.
39.
Como visto acima, a presunção legal relativa pode ser elidida pela parte cuja
presunção milita contra mediante apresentação de elementos probatórios. Todavia, a recorrente
não apresenta documentação hábil e idônea para comprovar o alegado. Apenas alega que dentre
os valores movimentados em suas contas bancárias constam vendas de veículos novos.
40.
Nesses termos, nego provimento à matéria.
CSLL, Cofins e Pis – reflexos
41.
O valor apurado como omissão de receita deve ser considerado como base de
cálculo para lançamento do Pis e da Cofins em razão de se tratar de exigências reflexas que têm
por base os mesmos fatos e elementos de prova que ensejaram o lançamento do IRPJ.
42.
Quanto à CSLL, o art. 57 da Lei no 8.981, de 1995, estabelece aplicar-se a essa
contribuição as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o IRPJ, veja-se:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas
a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações
introduzidas por esta Lei. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995) (Grifo nosso)
43.
Nesse sentido, o decidido quanto ao IRPJ aplica-se à CSLL em relação à
tributação decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.
Conclusão
44.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Fl. 2836
DF CARF MF
Documento nato-digital